Tribunal: CARF
Processo: 15463.721302/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721302/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO HENRIQUE SILVA NUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVAS. LAUDO PERICIAL. SÚMULA CARF N. 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.985, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15463.721300/2019-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721302/2019-63
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721302/2019-63

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, formalizando a exigência de imposto
suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos de Recebidos de Pessoas
Físicas – Pensão alimentícia, Aluguéis e Outros, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
O contribuinte alega que auferiu rendimentos decorrentes de decisões judiciais
conforme comprovantes anexados ao auto.
Os rendimentos seriam ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS, de acordo com o
Decreto n 9.580, de 22/11/2018 (RIR/2018), art. 35, inciso II, alíneas b e c, uma vez que o
mesmo é portador de paralisia irreversível e incapacitante, como fazem prova os laudos médicos
anexados.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Cientificado em 01/06/2021, em 06/05/2021 o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Isenção. Provas.
O Contribuinte requer a extinção do crédito tributário, posto que teria
comprovado ser portador de moléstia mediante laudos oficiais, que
determinam a natureza isenta dos rendimentos recebidos, conforme
documento apresentado, datado de 13/04/2021:
Atesto para os devidos fins que o Sr Pedro Henrique Silva Nunes de Souza,
nascido em 29 de novembro de 1982, CPF número 102.342.107-02, RG
020612030-5 (DETRAN — RJ) apresenta quadro de encefalopatia crônica da
infância associada a anóxia neonatal. Quadro de hidrocefalia secundária a
encefalopatia anóxica. Apresentou retardo importante no desenvolvimento
psicomotor. Apresenta sequela definitiva de tetraparesia espástica grave, estando
restrito a cadeira de rodas e com impossibilidade de realizar atividades
laborativas. Equipara-se a paralisia irreversível e incapacitante. CID 10 G80.0.
Conforme Solução de Consulta Cosit n. 220, de 09/05/2017, publicado
no DOU em 12/05/2017, já citada pelo órgão de piso, não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721302/2019-63

validade do laudo pericial, de forma que a falta de tais informações no
Laudo Médico apresentado não compromete o gozo da isenção.
São dois pontos guerreados, conforme a decisão da Delegacia Regional
de Julgamento:
O primeiro é que o contribuinte juntou laudo médico pericial com CID
G83.1, indicando monoplegia do membro inferior, a qual não se
enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante previsto na
legislação. Alega haver erro material na Decisão da DRJ:
No mencionado acórdão é mencionado que o laudo médico-pericial do
Ministério da Saúde apresentado pelo RECORRENTE indica o código CID
G83.1, que seria referente a “monoplegia do membro inferior”, não se
enquadrando portanto nas moléstias elencadas na Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988.
Com efeito, o Laudo Médico-Pericial integrante do ofício do Ministério
da Saúde datado de 13/04/2004, por erro material, mencionou o código
CID G83.1 que seria referente a monoplegia do membro inferior. Tanto é
assim, que no ofício citado, ao qual o laudo foi anexado, consta
claramente: Invalidez Total e Permanente causada por doença grave
(Paralisia Irreversível e Incapacitante).
O segundo ponto é que, conforme a Consulta Cosit n. 11, de 28/11/2012,
publicada no sítio da RFB em 03/07/2012, para efeito do reconhecimento
das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n.
7.713, de 22 de dezembro de 1988, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e
mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de acordo com a citada consulta,
os laudos médicos expedidos por entidades privadas, por não se
enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
A exigência posta em 1a instância se coaduna com a Súmula CARF no 63,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010: Para gozo da isenção
do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O documento apresentado é do Hospital Central da Polícia Militar, ligado
à Secretaria de Estado e Segurança do Governo do Estado do Rio de
Janeiro. Preenche, portanto, os requisitos constantes na exigência legal de
validade do laudo, a saber: o órgão emissor; qualificação do portador da
moléstia; o diagnóstico da moléstia (compreendendo descrição, o código
CID-10 e os elementos que o fundamentaram), bem como o nome
completo, a assinatura, o n. de inscrição no Conselho Regional de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721302/2019-63

Medicina (CRM), o número de registro no órgão público e a qualificação
dos profissionais do serviço médicos oficiais responsáveis pela emissão
do laudo pericial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
integral provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original